Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PAGAMENTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE MEDIANTE FRAUDE. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora que foram realizados pagamentos de boletos de IPVA, emitidos pelos órgãos SEFAZ/RJ (R$9.993,06) e SEFAZ/GO (R$1.330,97), com os quais não mantém qualquer relação. Afirmou que o banco réu se comprometeu a cancelar as transações fraudulentas, todavia não o fez. Narrou ter registrado boletim de ocorrência, reclamação perante a ouvidoria e a plataforma “consumidor.gov.br”, porém não obteve êxito na resolução do problema. Requereu a condenação do réu à restituição de R$11.324,03 e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID26845268) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar R$11.324,03 à autora, a título de reparação por dano material, e indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.
3. Nas razões recursais, aduz ausência de responsabilidade, haja vista que os pagamentos não reconhecidos pela demandante foram realizados mediante chave de segurança e senha numérica, levando à presunção de que a operação foi realizada pela consumidora ou por terceiro que entrou em contato com a autora e se passou por pessoa conhecida. Alega inexistência de danos morais, ante a ausência de ato ilícito ou prova que de que houve violação aos direitos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor arbitrado a título de reparação por danos morais não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que favorece o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
6. O compulsar dos autos evidencia que as operações financeiras consistiram no pagamento de boleto (extrato bancário - ID26845072) mediante fraude, uma vez que estes não guardam qualquer relação com a autora/recorrida (ID26845073 e ID26845074).
7. A instituição bancária ré/recorrente, por sua vez, embora insista nas teses de culpa exclusiva da vítima e ausência de responsabilidade por fato de terceiro, não provou, de forma inequívoca, que as transações impugnadas foram efetuadas pela própria correntista ou à sua ordem, por meio de repasse de sua senha a terceiros, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial.
8. A simples alegação de que as operações foram realizadas mediante chave de segurança e senha numérica, por si só, não afasta o risco de fraude. No caso, caberia ao banco réu/recorrente comprovar a má-fé da autora/recorrida, contudo não o fez (art. 373, II, CPC).
9. Assim, o uso fraudulento da conta faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto afraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, II, CDC), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Precedente: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI STJ.
10. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do banco réu/recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora/recorrida possui direito à indenização material correspondente ao valor subtraído de sua conta (R$11.324,03 – ID26845072).
11. A situação vivenciada causou frustrações à autora/recorrida que ultrapassam o mero aborrecimento, na medida em que foi retirado valor vultuoso da conta bancária de pessoa idosa, que recebe aposentadoria de 1 (um) salário-mínimo (extrato - ID26845072) e fazia economia para se submeter à cirurgia de catarata e implantes dentários (ID26845075), mostrando-se apta a acarretar danos morais.
12. Somado a isso, verifica-se que o banco réu/recorrente, ciente da fraude realizada, não procedeu ao cancelamento dos débitos, mesmo após diversas tentativas da autora/recorrida em resolver o problema administrativamente (contestação - ID26845069, reclamação à ouvidoria - ID26845070 e reclamação “consumidor.gov.br” - ID2684507), configurando falha na prestação dos serviços.
13. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, deve ser mantida a estimativa fixada (R$3.000,00), a título de compensação por dano moral, com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.